Tribunal: TJMT
Processo: 1024920-17.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024920-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CIRIACO PIRES DE MIRANDA - CPF: 141.025.951-04 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de danos materiais decorrentes de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de omissão e contradição quanto à legitimidade passiva, natureza da demanda, valoração da prova e distribuição do ônus probatório, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
ii
) estabelecer se a controvérsia
refere-se
à mera aplicação de índices de correção ou à gestão da conta vinculada ao PASEP; (
iii
) determinar se houve erro na valoração da prova pericial; e (
iv
) verificar a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequado para rediscussão do mérito ou modificação do julgado.

4. O acórdão aplica corretamente o Tema 1.150 do STJ ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, afastando a responsabilidade da União no caso concreto.

5. A controvérsia envolve falha na gestão da conta individual, e não mera revisão abstrata de índices de correção, conforme demonstrado pela prova pericial produzida sob contraditório.

6. O laudo pericial judicial prevalece sobre cálculos unilaterais, na ausência de demonstração de erro técnico relevante, em conformidade com o art. 479 do CPC e a jurisprudência do STJ.

7. A distribuição do ônus da prova observa o Tema 1.300 do STJ, atribuindo ao autor a demonstração da ausência de créditos e ao banco a comprovação da regularidade dos saques.

8. A reiteração de teses já apreciadas sem indicação de vícios caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

3. A prova pericial judicial prevalece na ausência de erro técnico relevante devidamente demonstrado.

4. A distribuição do ônus da prova em demandas sobre PASEP deve observar o Tema 1.300 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, 330, II, 485, VI, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.956.451/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.859.857/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1024920-17.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar apelação cível, negou provimento ao recurso da instituição bancária, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 763,52 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, decorrentes de diferenças apuradas em conta vinculada ao PASEP de titularidade de CIRIACO PIRES DE MIRANDA.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a
existência de omissão e contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva, ao argumento de que a controvérsia envolveria, em verdade, a aplicação de índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que atrairia a responsabilidade da União e ensejaria a remessa da causa à Justiça Federal.

Outrossim, alega erro na valoração da prova, afirmando inexistirem desfalques e que a pretensão autoral se limitaria à recomposição do saldo por índices diversos dos legalmente previstos.

Igualmente, defende a observância do Tema 1300 do STJ quanto ao ônus da prova, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus probatório, além de suscitar o prequestionamento dos
arts
. 330, II, e 485, VI, do CP.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e reconhecer sua ilegitimidade passiva (ID. 357561357).

Em contrarrazões, o embargado defende o não provimento do recurso, argumentando que o embargante está buscando a rediscussão do mérito já apreciado, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (ID. 357565395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência de omissão e contradição no acórdão, no tocante à legitimidade passiva, à natureza da demanda, à valoração da prova pericial e à distribuição do ônus da prova.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

Ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de homologação de acordo a qualquer tempo, inclusive após a prolação de acórdão, tal providência pressupõe a existência de utilidade concreta da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“(...) Consoante o entendimento desta Corte, caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal.3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1956451 AM 2021/0262962-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023).

No caso concreto, quanto à legitimidade passiva, o acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que discutem irregularidades na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Assim, a tentativa de deslocar a responsabilidade para a União revela mera reiteração de tese já analisada e rejeitada, não configurando omissão ou contradição.

De igual modo, no que concerne à natureza da demanda, o julgado foi claro ao afirmar que a controvérsia não se limita à revisão abstrata de índices de correção, porém se refere à existência de diferença de saldo decorrente de falha na gestão da conta individual, circunstância evidenciada pela prova pericial produzida nos autos.

Portanto, não há qualquer incoerência interna no acórdão.

Outrossim, no tocante à prova pericial, o acórdão consignou que o laudo judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre cálculos unilaterais, salvo demonstração de erro técnico relevante.

Além disso, restou consignado que não houve comprovação de vício metodológico apto a infirmar as conclusões do expert, em consonância com o disposto no art. 479 do CPC.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prova pericial somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de erro técnico relevante.

No mesmo sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão observou a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.300, atribuindo ao autor o ônus de demonstrar a ausência de créditos e ao banco o dever de comprovar a regularidade dos saques.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida.

Os embargos de declaração opostos não se destinam à integração do julgado, mas revelam mera tentativa de rediscussão do mérito, mediante reiteração de teses já enfrentadas, sem indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Assim, a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida ou a introduzir questões novas não suscitadas anteriormente. (...)
.”
(
STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
: 1859857 PR 2020/0022126-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

Não obstante, em observância aos princípios da razoabilidade e da cautela, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de eventual incidência em caso de reiteração abusiva.

Diante desse cenário, verifica-se que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mas tão somente tentativa de rediscussão do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026